Tribunal: CARF
Processo: 10380.733250/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.733250/2011-17
ACÓRDÃO
2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUJO INDUSTRIAL DE CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A compensação deve ser indeferida quando não demonstrada de forma
inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão respaldo,
sendo obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 355/368), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 336/345),
consubstanciada no Acórdão no 02-66.848 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 28/10/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo. É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com
contribuições para Outras Entidades e Fundos – Terceiros, por serem de espécies
diferentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcads
37.318.149-3 e 37.318.150-7) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/35)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 19/12/2011 (e-fls. 3 e 9), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

Compõem o processo 10380.733250/2011-17 os seguintes autos de
infração, consolidados em 15/12/2011, relativos ao período de 01/2007 a
12/2008:

- AI 37.318.149-3, no valor de R$ 88.408,92, relativo de glosa de
compensações efetuadas indevidamente pelo contribuinte. Os valores pleiteados
são provenientes da ação judicial – Processo no 2006.81.00.013772-6 ou 0013772-
91.2006.4.05.8100, onde o contribuinte questiona a incidência de contribuições
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
3
para o INCRA, mas que foram compensadas com contribuições previdenciárias
devidas nas competências 02/2007 a 04/2007, correspondes aos recolhimentos
efetuados em 09/1994 a 07/2006 (Tabela de Créditos – INCRA e correções, fls. 74
a 77). Referida ação judicial, julgada inicialmente improcedente, teve provimento
parcial após apelação. A União Federal interpôs embargos infringentes. Na data
da lavratura não havia provimento judicial que respaldasse o direito à
compensação de quaisquer valores (item 6.1.3 do relatório fiscal, fl. 28), não havia
trânsito em julgado.

- AI 37.318.150-7, no valor de R$ 597.218,29, refere-se aos valores
compensados indevidamente com base no Mandado de Segurança no
2006.81.00.013773-8. O sujeito passivo questiona a incidência de contribuição
previdenciária sobre férias, adicional de 1/3 de férias, salário-maternidade e
valores correspondentes aos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de
doença ou acidente. O Mandado de Segurança foi inicialmente julgado
improcedente; em grau de apelação teve provimento parcial, sendo afastada a
incidência de contribuição previdenciária apenas sobre os valores pagos durante
os quinze primeiros dias de afastamento por motivo de invalidez ou doença.
Conforme planilha de fls. 78 a 83, elaborada pelo contribuinte, não foi incluído em
seus cálculos valor relativo aos quinze primeiros dias de afastamento do
trabalhador por motivo de doença. Ressalta o auditor fiscal que ainda que
houvesse decisão favorável ao contribuinte quanto às demais verbas, não houve o
trânsito em julgado da sentença judicial.

De acordo com o relatório fiscal, outras inconsistências foram encontradas
durante a fiscalização, particularmente nos cálculos das compensações feitos pelo
sujeito passivo, como:

- aplicação de taxas de juros Selic acumuladas, nos anos de 1998, 1999 e
2000;

- não foi observado o prazo prescricional;

- inclusão nos cálculos da contribuição destinada a outras entidades –
terceiros, inclusive para o INCRA (já compensada em outro processo).

Na aplicação da multa foi observado o disposto no Código Tributário
Nacional – CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”.

Conforme item 8.1 do relatório fiscal, efetuando-se o cálculo das multas de
acordo com a legislação atual (artigo 89, § 9o, da Lei 8.212/1991 –
descumprimento de obrigação principal e artigo 32-A da mesma Lei –
descumprimento de obrigação acessória), em comparação com a legislação
anterior (artigo 35, inciso II, da Lei 8.212/1991 – descumprimento de obrigação
principal e artigo 32, §§ 4o, 5o e 6o, da mesma Lei – descumprimento de obrigação
acessória), constatou-se que no período de 02/2007 a 11/2008, a multa apurada
com base na legislação atual é mais benéfica ao contribuinte. Para as
competências 12/2008 e 13/2008 foi aplicada a multa de mora prevista no artigo
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
4
89, § 9o da Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 11.941/2009, por já estar sob a
égide da MP 449/2008.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 281 /285 – AI 37.318.149-3; e e-fls. 305/309 – AI 37.318.150-
7), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da
lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões
de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O contribuinte teve ciência das autuações em 19/12/2011, e apresentou
impugnações em 18/1/2012, fls. 281 a 285 (AI 37.318.149-3) e fls. 305 a 309 (AI
37.318.150 7).
AI 37.318.149-3

Alega que é indevido o auto de infração, uma vez que as compensações
foram realizadas com créditos que lhe foram atribuídos em decisão judicial.

Diz que a fiscalização desconsiderou decisão judicial transitada em julgado,
que determinou a compensação com débitos próprios de créditos apurados a
título de contribuições previdenciárias.

Entende que se trata de cobrança equivocada, pois, além de ter-lhe sido
concedido o direito de compensar os créditos com débitos da mesma espécie,
possuía valor suficiente para cobrir as compensações, o que gerou a consequente
extinção do crédito tributário, conforme artigo 156, inciso II, do CTN.

Assevera que a compensação está regulada no direito tributário pelo artigo
170 do CTN.

Aduz que são indevidas as cobranças do Fisco e que deve ser declarada a
nulidade do auto de infração.

Destaca que as compensações foram devidamente comunicadas a RFB
através de DCTFs, não restando razões para prosseguimento da autuação.

Sustenta que a decisão judicial proferida na ação ordinária ajuizada afasta a
exigibilidade dos créditos tributários lançados.

Alega que são igualmente indevidas as obrigações acessórias de multa
moratória e multa de ofício.

Pede seja julgada improcedente a autuação.
AI 37.318.150-7

Alega que é indevido o auto de infração, uma vez que as compensações
foram realizadas com créditos que lhe foram atribuídos em decisão judicial.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
5

Diz que a fiscalização desconsiderou decisão judicial transitada em julgado,
que determinou a compensação com débitos próprios de créditos apurados a
título de PIS, COFINS e CSLL.

Entende que se trata de cobrança equivocada, pois, além de ter-lhe sido
concedido o direito de compensar os créditos com débitos da mesma espécie,
possuía valor suficiente para cobrir as compensações, o que gerou a consequente
extinção do crédito tributário, conforme artigo 156, inciso II, do CTN.

Assevera que a compensação está regulada no direito tributário pelo artigo
170 do CTN.

Aduz que são indevidas as cobranças do Fisco e que deve ser declarada a
nulidade do auto de infração.

Destaca que as compensações foram devidamente comunicadas a RFB
através de DCTFs, não restando razões para prosseguimento da autuação.

Sustenta que a decisão judicial proferida na ação ordinária ajuizada afasta a
exigibilidade dos créditos tributários lançados.

Alega que são igualmente indevidas as obrigações acessórias de multa
moratória e multa de ofício.

Pede seja julgada improcedente a autuação.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Em relação ao AI 37.318.149-3, que trata da inexigibilidade da contribuição para o
INCRA, a DRJ esclarece que não havia o trânsito em julgado da ação ordinária no 0013772-
91.2006.4.05.8100 (no anterior 2006.81.00.013772-6) e, ainda, assenta que não havia autorização
para compensar as contribuições recolhidas para o INCRA com seus débitos previdenciários,
considerando as naturezas distintas.
Em relação ao AI 37.318.150-7, que trata da inexigibilidade como salário de
contribuição de valores pagos a título de 15 primeiros dias de afastamento dos empregados
doentes ou acidentados, salário-maternidade, férias e adicional do terço de férias, a DRJ esclarece
que não havia o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 2006.81.00.013773-8.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
6
Os autos foram distribuídos para julgamento em conjunto com o Processo de
Obrigação Acessória (CFL 78) no 10380.733251/2011-61.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 16/12/2016, e-fl. 351, protocolo recursal em 11/01/2016, e-fl. 355, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 388), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a vindicado
autodeclarado direito creditório glosado (excluído e não reconhecido) pela autoridade
administrativa na origem, que se sustenta e se declarou líquido e certo. Referidos créditos foram
declarados e compensados em GFIP. Com a glosa das compensações, não reconhecido o direito de
crédito, entendeu-se por bem lavrar auto de infração para exigência dos débitos reconhecidos que
se pretendia compensar e restaram não quitados pela glosa efetivada.
Segundo a auditoria fiscal das compensações, os vindicados direitos creditórios
autodeclarados pelo contribuinte como créditos líquidos e certos não foram aceitos porque
inexistentes em termos de comprovação efetiva da origem e não comprovada a certeza e a
liquidez, além de serem aduzidos como fruto de processos judiciais sem trânsito em julgado no
momento da compensação em GFIP.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
7
O contribuinte sustenta que apurou créditos líquidos e certos relacionados com
verbas que entende não comporem base de cálculo de contribuições previdenciárias, conforme
processos judiciais.
Alega que as verbas eram tratadas nos processos judiciais.
Em suma, trata-se de autos sobre glosa de compensação em GFIP.
A glosa dos alegados direitos creditórios ocorreu por ausência de liquidez e de
certeza, inclusive, a despeito do argumento de trânsito em julgado, por ocasião da compensação
com transmissão e declaração GFIP não havia trânsito em julgado dos processos judiciais
mencionados.
Além disso, há controvérsia quanto aos montantes autodeclarados e a alegada
certeza e liquidez, uma vez que se constata controvérsias, a saber:
- Créditos alegados como sendo de contribuições ao INCRA foram utilizados para
compensar contribuições previdenciárias, sendo a natureza diversa;
- Ainda em relação às contribuições destinadas a outras entidades, o contribuinte
já havia se compensado integralmente dos valores destinados ao INCRA (item 6.1
do relatório fiscal, e-fl. 28 e seguintes), mas ainda assim fez constar de seus novos
cálculos a mesma contribuição, compensando-se duas vezes de parcela da
contribuição destinada àquela entidade;
- Houve divergência na atualização de valores, uma vez que o contribuinte, além
de aplicar as Taxas de Juros Acumuladas da SELIC, atualizou o valor originário do
tributo com base em UFIR, procedimento cabível somente até o exercício de
1995, conforme Lei no 9.250/1995 (art. 39, § 4o);
- As taxas acumuladas de Juros SELIC, correspondentes à coluna “Taxa de Juros”,
foram utilizadas em percentuais acima dos valores corretos. Ademais, após
pedido de esclarecimentos durante a fiscalização, o contribuinte apresentou nova
tabela inserindo valores muito próximos ao correto, porém permanecendo os
pontos de divergência e sendo efetiva a constatação fiscal no particular;
- Não foi utilizado o prazo prescricional, inclusive mencionado na decisão judicial,
qual seja, de cinco anos anteriores à propositura da ação (24/08/2006). O
contribuinte calculou os seus supostos créditos desde setembro de 1998;
- O cálculo da coluna “Tributo Recolhido” contemplou além da contribuição
patronal, mais 5,8% referentes às contribuições sociais destinadas a outras
entidades, fato confirmado em pedido de informações solicitado durante a
fiscalização e que é confirmado por cálculo aritmético. O contribuinte, por outro
vértice, em sua inicial, foi categórico quando pleiteou junto ao Poder Judiciário “o
direito de não ser compelida, face à inexistência de relação Jurídico-Tributária, ao
recolhimento da contribuição social previdenciária”, desta forma restringiu
exclusivamente o seu pedido à não incidência das contribuições devidas à
Previdência Social incidentes sobre as verbas previdenciárias, não estando
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
8
contempladas as contribuições destinadas a Terceiros - Outras Entidades e
Fundos, de modo a se mostrar indevida a inclusão das contribuições de Terceiros
no cálculo dos supostos créditos compensatórios.
O ponto essencial é que por ocasião da transmissão das GFIPs não havia certeza,
nem liquidez e não havia trânsito em julgado. Adicionalmente, os créditos em si, relativo à
discussão da natureza das verbas mencionadas ou a inexigibilidade do INCRA, por serem objeto de
debate judicial, não serão objeto de deliberação neste voto e não foram levantados em recurso e
se fossem haveria concomitância.
Neste momento, deve-se debater exclusivamente se o contribuinte já poderia
proceder com a compensação sem ter ocorrido o trânsito em julgado, aliás este é um dos motivos
determinantes pelo qual ocorreu a glosa e foi lavrado o lançamento.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente, haja vista que o trânsito em julgado é
condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito. Ainda que tenha sentença
favorável, se não transitar em julgado, não se pode aproveitar quaisquer créditos. O trânsito em
julgado posterior, lado outro, ainda que venha a ocorrer, não socorreria o contribuinte, uma vez
que o ponto de análise é o momento da transmissão da GFIP com a realização da compensação.
Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o posicionamento
administrativo, uma vez que o referido enunciado entende correta a aplicação de multa isolada
quando se compensa antes do trânsito em julgado. De qualquer sorte, neste específico caderno
processual não se tem debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.
O lançamento de ofício ocorreu em razão de glosa de compensação e o principal
motivo foi a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão judicial.
O procedimento de compensação impõe a necessidade do trânsito em julgado e o
contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento compensatório de forma inadvertida.
A compensação é procedimento para créditos líquidos e certos. Não é
procedimento para créditos em tese ou em discussão, ainda sem certeza e sem liquidez. Este é o
ponto nefrálgico da lide. Ademais, o momento da certeza e da liquidez deve ser aferido no
momento da transmissão da GFIP e não há qualquer tempo.
Apenas um efetivo pagamento a maior ou indevido em termos incontroversos (por
exemplo, crédito inequívoco decorrente de erro de recolhimento ou duplo recolhimento) ou um
crédito dado a partir de decisão transitada em julgado são passíveis de compensação
autodeclarada. Tudo isso deve ser aferível no momento da transmissão da GFIP.
O atributo de certeza não decorre somente de o contribuinte entender haver
indícios suficientes de sua certeza, mas essa certeza deve ser necessariamente bilateral. Daí que
ele tem que ser inequívoco ou ter sua certeza aferida por uma autoridade competente em caráter
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
9
imutável, como no caso de uma decisão judicial transitada em julgado ou uma decisão
administrativa definitiva.
Não foi a situação observada e é, por isso, que se justifica a glosa e a consequente
exigência do débito confessado que findou por consequência não compensado.
Em sendo um crédito ainda incerto, há a necessidade de torná-lo certo, o que se
faz, no âmbito administrativo, por meio de um procedimento de reconhecimento de direito
creditório diverso da compensação.
No caso prático em concreto os créditos autodeclarados e aproveitados para
compensar não gozam dos atributos necessários que os habilitem à compensação, pois o
contribuinte não os comprova ou, ainda, afirma que decorrem de ação judicial em andamento,
sem trânsito em julgado.
Há ainda a se considerar que a mera fundamentação na existência de decisão
judicial não prescinde da comprovação de que os valores utilizados realmente se referem a
rubricas eventualmente agraciadas por ela com uma suposta não incidência da contribuição
previdenciária. Os elementos trazidos aos autos pelo contribuinte não atestam a certeza e a
liquidez para efetuar as compensações.
É expressamente vedada a compensação de valor discutido em ação judicial antes
do trânsito em julgado. Logo, não há fundamento para a compensação.
Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu
qualquer comando de recursos repetitivos do STJ, uma vez que o motivo da glosa foi a utilização
de créditos discutidos em ação judicial sem trânsito em julgado, tampouco descumpriu qualquer
entendimento de repercussão geral.
Antes de se averiguar qual a origem do crédito em si mesmo, observou-se que os
créditos vindicados foram postulados em mandado de segurança em juízo e que antes do trânsito
em julgado se efetivou a compensação, a qual estava vedada antes da decisão se tornar definitiva,
o que é cogente a partir da normatividade do art. 170-A do CTN.
É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN, art. 170-A)
ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só compensar após o trânsito
em julgado, que houve a glosa e de forma correta.
Ademais, não é caso de tratar em contencioso administrativo fiscal sobre a natureza
do vindicado direito creditório em tais condições, pois há óbice antecedente que impede
processar e homologar a compensação com créditos discutidos no Poder Judiciário sem trânsito
em julgado, sobremais a natureza jurídica será deliberada em definitivo pelo Poder Judiciário.
Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o sujeito
passivo confessa débitos e declara seus vindicados créditos. No caso, a fiscalização não acatou a
compensação porque glosou os alegados créditos em razão do óbice intransponível de se
relacionarem com discussão judicial sem trânsito em julgado.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
10
Quanto as partes confessadas (os débitos declarados), e que acabam sendo
exigidas, constituídas, inclusive, para prevenir decadência, elas são dívidas de contribuições
correntes (presentes) reconhecidas pelo contribuinte. Logo, não se confundem com os vindicados
créditos (fatos passados). Adicionalmente, é controvertido o contribuinte confessá-los como
débito e pretender por eventualidade discutir que o débito confessado também eventualmente
não seria base de cálculo de contribuições.
Vale dizer, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa (exclusão,
não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir
como sendo líquido e certo.
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito
creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos confessados, os quais
seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada com o uso do vindicado direito
creditório que se declarou ser titular em razão de certeza e liquidez.
No caso dos autos a alegada certeza e liquidez não existem. O crédito é
controverso, especialmente no momento do fato da transmissão em GFIP, quando já deveria ser
líquido e certo, sendo o ponto de corte a observar.
No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica
(em termos numéricos e segurado a segurado, por competência) e, para além disso, em relação
aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de concreto e, repita-se, já os tinha
confessado.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A
composição do próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica. No caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência do trânsito em
julgado. Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos créditos compete
sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
11
Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si só, em primeira
instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o dever probatório da parte, daí
a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando
não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito; e em
caso de processo judicial se impõe o trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto
direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez resta correto o
procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do crédito.
Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para o
período envolvido no presente litígio, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto creditório
oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições sociais para uma situação
incontroversa ou com trânsito em julgado para questões controvertidas. Logo, não há amparo
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
12
legal à compensação entabulada pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe
socorrem.
Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram compensados em
razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se que lembrar e destacar que, em
medida particular e voluntária, na GFIP, o contribuinte confessa os valores como sendo devidos.
Além do mais, não se pode pretender cancelar a exigência dos débitos confessados
sob o argumento de que a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383 autoriza o
procedimento que se executou administrativamente, como se houvesse uma faculdade legal
concedida por lei para compensar na via exclusivamente administrativa créditos controvertidos
sem trânsito em julgado, sem se confundir com o procedimento do art. 170 ou art. 170-A do CTN,
que vão em conjunto exigir o trânsito em julgado.
Não se pode pretender que o art. 170 ou art. 170-A do CTN somente se justifique se
a compensação for executada pela Administração Tributária, quando o contribuinte solicita,
limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial nestes casos, sendo ato exclusivo da
Administração. Não é essa a correta leitura.
O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a compensação
foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a compensação mediante o
aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial, ainda que em mandado de segurança,
antes do trânsito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001)
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar determinados
créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os
eventuais direitos creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser realizada após o
trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.
É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e
a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ dado pelo REsp no 1.164.452 (Tema 345)
assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação em geral após sua
vigência. Veja-se:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
13
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao
art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito em julgado, sendo certo que a
jurisprudência do STJ não diferencia a compensação no âmbito do lançamento por homologação
(art. 66 da Lei no 8.383) das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do
disposto no art. 170-A do CTN.
Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também aplicável)
dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art. 170-A do CTN
também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido. Portanto, mesmo para os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em julgado.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
14
É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso Repetitivo REsp no 1.365.095
(Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO
CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ
(RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO
EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER
EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO
FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
FICA
SUJEITA
AOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE
AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada
ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática
do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação
do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do
direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia
pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer
modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como
repetitivo é assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração
do direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a
Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de
Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos,
impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem
que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos
indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido
acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao
distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se
limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um
ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
15
sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da
impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação,
acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de
prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de
certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os
quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar
o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial
transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é
apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo
específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos
recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor
tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito
administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e
controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do
contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
16
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava
sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes
de variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada
pelas instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente
à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente
declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do
reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação, sem as restrições impostas pela legislação
tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez
e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito
submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e
vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em
atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente
jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do
tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para
a esfera administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de
Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-
se às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a
partir de 11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS
indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A
do CTN e observada a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a
serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.284 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.733250/2011-17
17
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente. O mandado de segurança ou a ação ordinária são posteriores a LC 104, de 2001
(vigente a partir de 11/1/2001).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário e nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 406
DF CARF MF
Original